Tribunal: TJBA
Processo: 0503677-65.2017.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-10-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

SR07

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0503677-65.2017.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARCELO RIBEIRO FONSECA e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO FRANCISCO FERNANDES SANTOS JUNIOR, ALICE DA CRUZ DE JESUS, JOAO GABRIEL BITTENCOURT GALVAO

APELADO: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE JESUS e outros

Advogado(s)
:
ALICE DA CRUZ DE JESUS, JOAO GABRIEL BITTENCOURT GALVAO, ANTONIO FRANCISCO FERNANDES SANTOS JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO DE ALUGUEIS. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO. PRESCINDIBILIDADE. AUSÊNCIA DE NOTAS EMPENHO QUE NÃO EXIME O ENTE PÚBLICO DE CUMPRIR SUAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS. MULTA RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DE NOTIFICAÇÃO FORMAL DO EXERCÍCIO DA FACULDADE DE RESCISÃO CONTRATUAL. ESCOAMENTO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO QUE NÃO PODE CARACTERIZAR RESCISÃO CONTRATUAL. MULTA MORATÓRIA. PREVISÃO CONTRATUAL QUE NÃO EXCEDE O VALOR DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. PROPORCIONALIDADE DA MULTA MORATÓRIA. RECURSO DO MUNICÍPIO CONHECIDO E DESPROVIDO. APELAÇÃO DO PARTICULAR CONHECIDA E PROVIDA EM PARTE.

1. Compulsando-se os autos, constata-se que a controvérsia trazida a julgamento diz respeito à higidez do provimento jurisdicional de primeiro grau que julgou procedente o pedido formulado na Ação originária no sentido de determinar ao Município de Santo Antônio de Jesus o pagamento dos aluguéis vencidos de outubro e novembro do ano 2016, bem assim a discussão a respeito da aplicação de multa moratória e de multa rescisória.

2. Inicialmente, cumpre rejeitar as razões hasteadas pela municipalidade de que o pagamento dos alugueis e a exequibilidade do título estaria condicionada à emissão de notas de empenho, haja vista que a jurisprudência dos Tribunais Pátrios perfilha orientação no sentido que a ausência de empenho, por si só, não exime o ente público de cumprir as suas obrigações contratuais (TJ-CE - Remessa Necessária Cível: 00013348020188060136 Pacajus, Relator: MARIA VILAUBA FAUSTO LOPES, Data de Julgamento: 08/08/2022, 3ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 08/08/2022)
.

3. Nesse sentido, o contrato de locação em questão estipulou o valor de R$ 9.800,00 (nove mil e oitocentos reais) para cada mês, sendo incontroversa a utilização do imóvel até dezembro de 2016. Conforme disciplina o art. 397 do Código Civil, "
o inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor
". Bem por isso, conquanto a Lei n. 4.320/1964 estabeleça a necessidade de empenho prévio da despesa, a falta de cumprimento dessa formalidade contábil pela Administração Municipal não pode ser usada como escudo para o inadimplemento de contratos administrativos, revelando-se imperativo, portanto, o pagamento dos alugueis vencidos e não pagos nos termos do contrato.

4. Quanto à multa rescisória pactuada na Cláusula 3ª do Contrato (ID n. 55425384), o contrato de locação estabelece claramente o pagamento de multa no percentual de 0,2% (dois décimos por cento) ao dia para o caso de inadimplemento. Sobre o tema, dispõe o art. 412 do Código Civil que
“O valor da cominação imposta na cláusula penal não pode exceder o da obrigação principal.”

5. No caso concreto, não há indícios de que a multa estipulada no percentual de 0,2% (dois décimos por cento) ao dia ultrapasse os limites da razoabilidade e proporcionalidade ou gere enriquecimento sem causa ao locador, haja vista que o valor alegadamente excessivo decorreu do atraso prolongado e injustificado no pagamento, revelando-se legítima a aplicação da penalidade prevista na Cláusula 3ª do Contrato. Forte no exposto, observa-se que, malgrado tenha reconhecido a validade da multa moratória estipulada (ID n. 55426369), deixou o provimento jurisdicional impugnado de indicar expressamente na parte dispositiva a sua incidência na condenação, razão pela qual é imperativa a reforma da Sentença impugnada, para determinar o pagamento da multa moratória estipulada no percentual de 0,2% (dois décimos por cento) por dia de atraso.

6. Por fim, quanto à cobrança da multa rescisória, importa considerar que se revela fato incontroverso que a desocupação do imóvel ocorreu após o escoamento do prazo do aditivo contratual, que prorrogou a vigência do contrato até o dia 31/12/2016 (ID n. 55425385). A propósito, ao menos da documentação apresentada pela parte autora, não foi possível constatar qualquer elemento de prova que indique a notificação formal à municipalidade a respeito da rescisão do contrato com esteio na previsão estabelecida na Cláusula 7ª do Contrato.

7. Considerando, de um lado, a ausência de prova de notificação formal de exercício da prerrogativa contratual de promover a rescisão e, de outro, que o contrato permaneceu vigente até o vencimento do prazo estabelecido contratualmente, é forçoso reconhecer que não merece prosperar o pedido de reforma para a condenação ao pagamento da multa rescisória, em razão de inexistência de prova do fato constitutivo do direito vindicado em sede recursal,
uma vez que o escoamento do prazo de vigência do contrato não pode caracterizar, por si só, exercício do direito potestativo da rescisão contratual
.

8. Por todo o exposto, impõe-se a parcial reforma da Sentença impugnada, para acrescentar à condenação o pagamento da multa moratória estipulada no percentual de 0,2% (dois décimos por cento) por dia de atraso.

9. Recurso do MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS conhecido e desprovido; e Recurso de MARCELO RIBEIRO FONSECA conhecido e provido em parte, para, mantendo os demais termos da Sentença impugnada, determinar o pagamento da multa moratória estipulada no percentual de 0,2% (dois décimos por cento) por dia de atraso, nos termos da Cláusula 3ª do Contrato (ID n. 55425384).

Vistos, relatados e discutidos estes autos das
Apelações Simultâneas interpostas no âmbito do processo n.

0503677-65.2017.8.05.0229
, figurando como partes Apelantes o
MARCELO RIBEIRO FONSECA e MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE JESUS,
e como parte Apelada
MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE JESUS
e
MARCELO RIBEIRO FONSECA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes desta Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER DA APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DE JESUS E NEGAR-LHE PROVIMENTO
e
CONHECER DA APELAÇÃO DE MARCELO RIBEIRO FONSECA E DAR-LHE PROVIMENTO EM PARTE
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2024.

Presidente

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU

RELATOR